Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023840-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 171.643.031-34 (EMBARGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS DOS AUTOS.
PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorresse na forma simples, mantendo a condenação em danos morais e rejeitando o pedido de compensação de valores. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando que o extrato bancário apresentado pelo embargado comprovaria o recebimento do valor de R$ 2.100,47, o que autorizaria a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna, capaz de justificar a integração do julgado e eventual acolhimento do pedido de compensação dos valores depositados em conta bancária vinculada ao contrato declarado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, e não entre a decisão e a interpretação da parte.

O acórdão embargado consignou de forma clara que não há prova inequívoca de que o embargado tenha sido o efetivo beneficiário dos valores, sendo insuficiente a mera existência de lançamento em extrato bancário
, sem a descrição devida
.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova quanto à
disponibilização e
utilização dos valores pelo embargado, especialmente diante de fraude comprovada por perícia grafotécnica.

A tentativa do embargante revela mero inconformismo e busca de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, bastando fundamentar adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre decisão e entendimento da parte.

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca que o consumidor foi beneficiário dos valores oriundos de contrato fraudulento para autorizar compensação.

A mera existência de lançamento em extrato bancário não basta para comprovar recebimento e utilização de valores pelo consumidor em contexto de fraude.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1023840
-
13
.
2023
.
8
.
11
.
0041

BANCO C6 CONSIGNADO SA X GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso II, do
CPC
, interpostos pelo BANCO C6 CONSIGNADO SA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
308696855), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no sentido de determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, mantendo, no entanto, a condenação por danos morais e rejeitando o pedido de compensação de valores, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões (
id
310882866), o banco embargante alega que o acórdão vergastado contém contradição que merece ser sanada.

Sustenta que há contradição entre a fundamentação do acórdão e o extrato bancário juntado pelo embargado
,
no qual seria possível confirmar a prova documental apresentada pelo embargante de que houve liberação e recebimento do valor de R$ 2.100,47.

Argumenta que, reconhecida a inexigibilidade do contrato, tais valores devem ser restituídos ao banco embargante, com autorização para compensação dos valores devidos, sob pena de enriquecimento indevido da parte embargada.

Pondera que o caso comporta a supressão da contradição apontada, de modo que, caso mantida a condenação exarada nos autos, seja autorizada a compensação dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento, ante a ausência de vícios no acórdão, id
312694898
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO C6 CONSIGNADO SA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, mantendo, no entanto, a condenação por danos morais e rejeitando o pedido de compensação de valores.

O embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que há incompatibilidade entre a fundamentação que rejeitou o pedido de compensação de valores e o extrato bancário juntado pelo embargado, no qual seria possível confirmar a liberação e recebimento do valor de R$ 2.100,47
.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos expostos e a conclusão, ou entre a ementa e o corpo do acórdão, de modo a tornar ininteligível a prestação jurisdicional.

No caso em análise, não vislumbro a alegada contradição.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, para a aplicação da compensação pleiteada pelo apelante, seria necessário comprovar efetivamente que os valores do empréstimo fraudulento foram disponibilizados para o apelado e por ele utilizados, o que não ocorreu no caso concreto.

Conforme consignado no acórdão, "da análise dos autos verifica-se que a instituição financeira não demonstrou de forma inequívoca que o apelado tenha sido o efetivo beneficiário dos valores. O comprovante de transferência bancária apresentado pelo banco apelante (id 302273914) apresenta indícios de irregularidade, não sendo possível afirmar com certeza que a conta de destino pertencia efetivamente ao apelado ou que este tenha tido ciência do depósito e utilizado o valor".

O embargante sustenta que o extrato bancário juntado pelo próprio embargado comprovaria a liberação e recebimento do valor.

Contudo, a mera existência de um lançamento em extrato bancário, por si só,
sem compatibilidade com o suposto contrato ou descrição devida,
não é suficiente para comprovar que o embargado tenha sido o efetivo beneficiário dos valores ou que tenha tido ciência e utilizado o montante depositado, especialmente considerando o contexto de fraude comprovada por perícia grafotécnica oficial.

Como bem destacado no acórdão, "em casos de fraudes bancárias, é comum que os falsários utilizem contas abertas em nome de terceiros, muitas vezes com documentação também falsa, para receber os valores, sem que o verdadeiro titular do nome tenha conhecimento ou acesso aos recursos".

Ademais, o ônus da prova quanto à efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo embargado recaía sobre a instituição financeira, que não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo.

Não basta a mera demonstração de um lançamento em extrato bancário, sendo necessária prova robusta de que o embargado efetivamente se beneficiou dos valores, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se que a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, por se tratar de risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada, rejeitando o pedido de compensação de valores por ausência de prova inequívoca de que o embargado tenha sido o efetivo beneficiário dos valores oriundos do contrato fraudulento.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova análise das provas, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Para tal finalidade, existem os recursos próprios previstos no ordenamento jurídico.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP
2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025